Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REGISTRO NA ANVISA. TEMA N. 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178, firmou tese, com repercussão geral, no sentido de que A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793).
1.1. Na oportunidade, o Pretório Excelso deixou assentado o entendimento de que o polo passivo da demanda em que se pleiteia o reconhecimento da obrigação de fazer do ente federado pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
2. Dentre as competências atribuídas ao Distrito Federal, está inserido o dever de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, inc. XXIV, da LODF), circunstância que impõe o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de demanda, objetivando a compelir o Estado a disponibilizar medicamento não padronizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3. Não se tratando de ação cominatória que envolve a obrigação de disponibilização de medicamento não registrado pela ANVISA e, observado que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou tese pela qual reconhece a possibilidade de propositura de demanda contra qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, não se encontra evidenciada hipótese caracterizadora de litisconsórcio passivo necessário, a justificar a inclusão da União no polo passivo da ação e, por via de consequência, a declinação de competência em favor da Justiça Federal.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.